Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742162-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMARIO DE SOUZA COSTA, WILTON FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a advogada do primeiro apelante, em 22.9.23, para apresentar as razões de apelação, não se manifestou (ID 52316679). Deferido prazo de 3 dias, conforme pedido pela defesa em 11.10.23 (ID 52321859), não foram apresentadas as razões (ID 52719542). Determinou-se, em 25.10.23, a intimação do primeiro apelante para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, cientificando-o de que caso não o fizesse, seria patrocinado pela Defensoria Pública (ID 52810974). A advogada do primeiro apelante informa que, em 26.10.23, receberia documentação essencial à defesa dele e pede novo prazo de 3 dias (ID 52829907). Conceda-se derradeiro prazo de 3 dias para apresentação das razões do recurso. Não apresentadas as razões, cumpra-se despacho de ID 52810974. Intime-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES